Tribunal: STF
Processo: HC 115196
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Habeas corpus. 2. Crime contra a dignidade sexual. Estupro. Condenação. 3. Pedido de trancamento da ação penal, seja pelo reconhecimento da decadência (o direito de queixa não foi exercido pela vítima ou seu representante legal dentro do prazo de 6 meses), seja pela ausência de condição de procedibilidade (representação). 4. Legitimidade do Ministério Público para o oferecimento da denúncia: a mera declaração de pobreza é suficiente para comprovação da miserabilidade da vítima e de seus representantes (Precedentes do STF). 5. Retratação da representação considerada viciada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.